Tribunal: TCU
Processo: 008.379/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 88/2022-TCU-Plenário Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela empresa Saneamento Goiás S.A. contra o Acórdão 2344/2021-TCU-Plenário . Considerando que o Acórdão 2344/2021-TCU-Plenário , contra o qual se insurge a recorrente, determinou ao Ministério de Desenvolvimento Regional a instauração de tomada de contas especial, in verbis : "1.8.1. Determinar , com fundamento no art. 8o, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 197, § 1o, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério de Desenvolvimento Regional que, no prazo de 180 dias, adote providências imediatas com vistas à instauração e remessa a este Tribunal de tomada de contas especial para apuração de irregularidade na execução do Termo de Compromisso 350.788-10/2011, firmado com o Governo do Estado de Goiás, identificação de responsáveis e quantificação de eventual dano, conforme previsto no subitem 9.2 do Acórdão 2113/2016-TCU-Plenário , encaminhando ao TCU, no mesmo prazo, documentação comprobatória da medida; (grifos acrescidos) "; Considerando que o art. 279, caput , do Regimento Interno/TCU dispõe que " Ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa, converter processo em tomada de contas especial ou determinar sua instauração , ou ainda que determinar a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização "; (grifei) Considerando, portanto, que não cabe recurso no caso em espécie, podendo a peça em exame ser recebida como elementos complementares de defesa na tomada de contas especial a ser instaurada, nos termos do parágrafo único do art. 279 do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 279, caput , do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em receber a peça recursal com mera petição, negando-se a ela seguimento e determinar o seu arquivamento, após comunicação à recorrente e aos demais interessados, do teor deste acórdão, bem como adoção das providências estabelecidas no subitem 1.10, abaixo. 1. Processo TC- Processo 008.379/2016-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: José Taveira Rocha (XXX.444.221-XX). 1.2. Recorrente: Saneamento de Goiás SA. (01.616.929/0001-02). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério das Cidades (extinta); Saneamento de Goiás SA. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Jose de Morais Faria Junior (19084/OAB-GO), Lais Coelho de Almeida Freire (54.438/OAB-GO) e outros, representando Saneamento de Goiás SA. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. receber a peça 130 como elementos complementares de defesa no processo a ser instaurado, sem prejuízo das devidas citações e audiências, nos termos do parágrafo único do art. 279 do Regimento Interno/TCU.